Tribunal: TJBA
Processo: 8056338-03.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8056338-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: JOSE LUIZ DE CARVALHO PORTUGAL

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. NÃO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto por José Luiz de Carvalho Portugal contra decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança nº 8056338-03.2024.8.05.0000, a qual denegou a segurança pleiteada sob o fundamento de que a competência para julgamento de mandados de segurança contra atos das Turmas Recursais pertence à própria Turma Recursal, e não ao Tribunal de Justiça.

2.
O agravante argumenta que a impetração não visa à revisão do mérito da decisão da Primeira Turma Recursal Cível, mas ao controle da competência, afastando a aplicação da Súmula 376 do STJ.

3.
Defende, ainda, que o art. 70 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJBA permite a interposição de recurso inominado contra decisões que julgam embargos à execução, entendimento que teria sido indevidamente afastado pela Turma Recursal.

II. Questão em discussão

4. O cerne da controvérsia reside em definir se o Mandado de Segurança interposto pelo agravante poderia ser processado e julgado pelo Tribunal de Justiça ou se, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, a competência seria exclusiva da própria Turma Recursal.

III. Razões de decidir

5. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que compete exclusivamente às Turmas Recursais o julgamento de mandados de segurança contra seus próprios atos, afastando a competência dos Tribunais de Justiça para essa análise.

6. O STF, em sede de repercussão geral, reafirmou que os Tribunais de Justiça não podem revisar decisões das Turmas Recursais por meio de mandado de segurança, sendo a impetração cabível apenas perante a própria Turma Recursal.

7. O STJ, por meio da Súmula 376, consolidou o entendimento de que “compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de Juizado Especial”.

8. Diante desse cenário, restou evidenciado que a decisão monocrática não incorreu em erro de premissa ao denegar a segurança pleiteada, visto que observou a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Compete à própria Turma Recursal processar e julgar mandados de segurança contra seus atos, sendo incabível a impetração perante o Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO INTERNO
nº
8056338-03.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
José Luiz de Carvalho Portugal
e agravada
Primeira Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
C
ONHECER E NEGAR PROVIMENTO A
O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,______de_____________de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça